Tribunal: TJDFT
Processo: 0764833-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. TROCA DE OPERADORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Ceilândia que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 25.062,31 (vinte e cinco mil, sessenta e dois reais e trinta e um centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respectivamente.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrente argumentando, em suma, que a primeira Recorrida necessitou usar o plano de saúde para consulta oftalmológica e teve o atendimento negado, que posteriormente o segundo Recorrido precisou de internação hospitalar e houve recusa do plano na autorização e que pagaram para receber os atendimentos.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 63461039). Contrarrazões apresentadas (Id n. 63461046).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que os Recorridos são beneficiários de plano cujo contrato foi firmado entre ela e o SESC, que teria vigência de um ano e não teria sido renovado em virtude de licitação que teve nova empresa vencedora. Aduz que cumpriu o contrato durante a sua vigência e que não há dano moral a ser indenizado. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pelos Recorridos ou a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, os Recorridos dizem que houve falha no serviço prestado, pois a Recorrente não os notificou do cancelamento do plano. Defendem que os danos materiais estão comprovados e que teriam sofrido ofensa aos direitos de sua personalidade. Requerem a manutenção da sentença.
7. A relação contratual estabelecida entre as partes está submetida às normas do CDC, consoante o disposto na Súmula 608 do STJ.
8. Enquanto consumidores, os Recorridos dispunham do direito de serem informados da alteração feita no contrato do qual são beneficiários, conforme previsto no art. 6o do CDC, razão pela qual a ausência de notificação prévia quanto a rescisão contratual configura violação dos seus direitos e falha no serviço prestado pela Recorrente, cabendo observar que não se afigura razoável exigir dos Recorridos o conhecimento acerca da troca de operadora após licitação realizada pela empresa contratante do plano.
9. Logo, estando devidamente comprovado o prejuízo material suportado pelos Recorridos diante da falha no serviço ofertado pela Recorrente, resta patente a responsabilidade da operadora do plano e a consequente necessidade de reparação.
10. Além disso, a negativa de cobertura de atendimento quando o consumidor se encontra adimplente com o pagamento das mensalidades do plano e está privado da ciência das razões que motivaram o cancelamento do contrato, especialmente em situação de necessidade extrema, como é o caso de internação, indubitavelmente configura ofensa aos direitos da personalidade, de sorte que se afigura correta a imposição do dever de indenizar.
11. Sobre o montante da condenação, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.